Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000982-82.2021.8.11.0000
Recorrente: CENTROPEC – Agropecuária do Centro-Oeste S/A
Recorrido: Worlwide Operating INC
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CENTROPEC – Agropecuária do Centro-Oeste S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83474951):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – MULTA DEVIDAMENTE CONVENCIONADA PELAS PARTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – DIFERENÇA ENTRE A MULTA DO ART. 523, § 1.o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese, em que pese o Executado tenha sustentado que houve excesso de execução em virtude da duplicidade da cobrança da multa prevista no art. 523, § 1.o, do CPC, razão não lhe assiste, uma vez que, em sede de cumprimento de sentença, as partes celebraram um acordo, no qual foi pactuado que senão houvesse integral cumprimento daquela celebração, o feito retornaria ao seu regular prosseguimento com aplicação de uma multa convencional, ou seja, não é a multa do artigo 523 do CPC.
Assim, se as partes firmam um acordo, confiam que ambas cumprirão o acordo, e foi convencionado e aceito que haveria a incidência de uma penalidade se fosse não cumprido o acordo, então essa penalidade não tem a mesma natureza daquela prevista no artigo citado”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1000982-82.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 14/04/2021, p. 03/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 94493498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Worldwide Operating INC., mantendo, assim, a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 3217-25.2011.811.0021 - Código: 80196, interposto em desfavor de Centropec - Agropecuária do Centro-Oeste S/A, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento apresentada pelo executado, ora agravado, e determinou o afastamento da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, estipulada na decisão de fl. 1.695, por configurar dupla incidência.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, ante o suposto erro material constante do julgado.
Recurso tempestivo (id 97925450) e preparado (id 97947973).
Contrarrazões no id 101455462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, III, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, III, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “o acórdão recorrido não enfrentou o erro material indicado, tendo se limitado a reproduzir a decisão embargada, rejeitando os Embargos de Declaração e colacionando, novamente, fundamentos que dizem respeito à multa de 10% livremente pactuada entre as partes quando da realização do acordo, que não guarda qualquer relação com o objeto da decisão que resolveu o cumprimento de sentença e que foi agravada pela Recorrida, vez que versa sobre a multa de 10% do artigo 523”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, salientando não se tratar de multa em decorrência de acordo, e sim do próprio artigo 523, § 2o, do CPC, como se observa da transcrição abaixo:
“As partes entabularam acordo judicial, em 30/06/2016 (ID 73608979), cujo item 7 previu que:
‘Fica convencionado que o não pagamento pela Centropec de qualquer das parcelas acima previstas, acarretará a rescisão automática do presente acordo, independentemente de aviso, notificação ou intimação, além da cobrança de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do acordo, prosseguindo-se a execução do valor original, confessado no item 02 acima, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a presente data até o dia em que se verificar o descumprimento do acordo, descontando-se os valores eventualmente pagos pela Centropec por força do presente acordo’.
E o item 6 do aditamento do acordo, realizado em 14/02/2017 (ID 73608980), previu:
‘Fica convencionado que o não pagamento pela Centropec de qualquer das parcelas acima previstas, acarretará a rescisão automática do Acordo original, independentemente de aviso, notificação ou intimação, além da cobrança de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do acordo, prosseguindo-se a execução do valor original, confessado no Acordo original, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a presente data até o dia em que se verificar o descumprimento do acordo, descontando-se os valores eventualmente pagos pela Centropec por força do presente acordo’.
(...)
Não cumprido integralmente o acordo, a exequente pugnou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo o MM. Magistrado de piso determinado a intimação da executada para pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo da multa de 10%, bem como honorários advocatícios no importe de 10%, a teor do art. 523, caput e § 1o, do CPC.
(...)
Como se vê, do breve relato dos fatos que desaguaram na decisão agravada, esta não merece reparos.
Em relação à penalidade aplicada pelo inadimplemento do valor devido, é certo que já incidiu a multa constante no art. 475-J do CPC/73, vigente à época e que constou da planilha do débito apresentada pelo Exequente, ora agravante.
Portanto, descabida a nova incidência da multa com base no art. 523, § 1o, do CPC/2015, como bem decidiu o juízo a quo.
(...)
Ao arremate, uma vez descumprido o acordo, não há se falar em nova condenação, a fim de ensejar a aplicação do referido artigo 523, mas sim, em retomada do curso do cumprimento de sentença, mostrando-se totalmente incabível nova intimação para pagamento sob pena da incidência da multa, vez que não se inaugura nova fase, mas prossegue-se naquela suspensa em razão da transação efetivada”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, III, do CPC, em virtude de a Câmara julgadora ter fundamentado expressamente não se tratar de erro material, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)
Não fosse o bastante, consoante a previsão da Súmula 5 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
Conforme visto acima, a parte recorrente alega que a multa de 10% foi livremente pactuada entre as partes quando da realização do acordo, e que não guarda nenhuma relação com o objeto da decisão que resolveu o cumprimento de sentença, e que foi agravada pela recorrida, a qual versava sobre a multa de 10% do artigo 523.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido no sentido de que a multa prevista no acordo entabulado entre as partes se referia àquela regulamentada no § 22o do artigo 523 do CPC, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.